Tribunal: TJSP
Processo: 2264291-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264291-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO ROCHA, é agravado ANTONIO ANTRANIK DJEHDIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente) e
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag 2264291-30.2019.8.26.0000 São Paulo 24a VC Central VOTO 75757
Agte.: Alessandro Rocha.
Agdo.: Antonio Antranik Djehdian.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PREFERÊNCIA DE CRÉDITO
TRABALHISTA DE TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM
A EXECUÇÃO COLETIVA DECORRENTE DE FALÊNCIA DO
DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA
DE
NORMA
QUE
ASSEGURE
O
RECEBIMENTO PREFERENCIAL PELO CREDOR TRABALHISTA..
RECURSO DESPROVIDO.
ALESSANDRO
ROCHA
interpõe
agravo
de
instrumento em face da r. decisão interlocutória a fls. 409/411,
complementada pela decisão a fls. 431, ambas da origem, que, nos
autos do cumprimento de sentença, ajuizado por BANCO
BRADESCO S/A contra ANTONIO ANTRANIK DJEHDINA,
indeferiu o pedido de preferência do crédito trabalhista, nos
seguintes termos: “Vistos. Torno sem efeito a decisão de fls. 387.
Com efeito, em que pese a averbação posterior da penhora, oriunda
destes autos, junto à matrícula do bem, é fato que o imóvel fora
arrestado em favor do ora exequente, em data anterior à penhora do
terceiro interessado. Como bem salientado pelo terceiro, nos termos
do art. 797 e 908, §2o do CPC, a ordem de preferência se dará com
base na anterioridade da penhora, não importando a data do
registro da averbação da constrição. A respeito, doutrina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "Para o estabelecimento da
preferência entre as penhoras que recaem sobre o mesmo bem não
se leva em conta a data das eventuais averbações dos atos
constritivos em registros públicos. É que tais assentamentos se
fazem apenas para conhecimento de terceiros, e não como ato
constitutivo da própria penhora. O aperfeiçoamento da medida
executiva, para fins processuais, ocorre quando, após a apreensão e
o depósito dos bens, se procede à lavratura do respectivo auto (art.
839). É esse, portanto, o dado relevante para a gradação de
preferência entre as diversas penhoras, a que alude o art. 908, §
2o." (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., pág. 634;
grifei). Novamente na jurisprudência desta Corte: "AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo
contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação do imóvel
penhorado. Penhora averbada na Matrícula do imóvel em razão de
Execução
diversa.
Direito
de
preferência.
Anterioridade.
Prevalência da data em que formalizada a penhora no processo e
não a data da averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido,
com
observação"
(AI
2233748-78.2018.8.26.0000,
SILVEIRA
PAULILO).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
-
PENHORA
-
ARREMATAÇÃO
-
Concurso
entre
credores
quirografários - Preferência do que primeiro realizou a penhora,
independentemente da data da averbação no Cartório Imobiliário,
segundo o princípio 'prior tempore, potior jure' - Artigo 711 do
Código de Processo Civil - Precedentes da jurisprudência -
Inocorrência de nulidade da arrematação, por descumprimento das
providências previstas nos artigos 686, inciso V e 698, ambos do
Código de Processo Civil, uma vez que a agravante não tinha
direito de preferência sobre o imóvel arrematado - Arrematação
válida
-
Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido"
(AI
0105977-35.2010.8.26.0000,
PLINIO
NOVAES
DE
ANDRADE
JÚNIOR; grifei). Nesse ponto, entende a doutrina quanto à
expressão "penhora", que esta não ode ter interpretação restritiva e
literal, devendo ser a mesma entendida também como o arresto. É o
que ensina o julgado do Superior Tribunal de Justiça: "É de se ter
por abrangida na expressão 'penhora' do art. 612, CPC, as figuras
de arresto contempladas nos arts. 653/654 e 813/821 do mesmo
diploma legal" (STJ- 4a T., REsp 2.435-0. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 1.12.94 DJU 16.10.95, rep., p. 34.663)" E ainda: "O
arresto tem a mesma natureza executiva que a penhora e, efetuado
seu registro, aquele que arrestou o bem tem preferência sobre
penhora posterior do mesmo imóvel. Relator(a): Coutinho de Arruda
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 21/06/2011. Portanto, efetue-se o pagamento do credor-
exequente destes autos, e posteriormente, em havendo saldo
remanescente, proceda-se ao pagamento do credores com penhora
no rosto dos autos, observada a ordem das constrições, e efetuando-
se a transferência de numerário para os respectivos autos. Intime-
se.”.
Após a oposição de embargos de declaração,
sobreveio a seguinte decisão: “Vistos. A penhora no rosto dos autos
não se confunde com concurso de credores, e portanto, deve recair
sobre o saldo remanescente do crédito, após o pagamento do
exequente. Intime-se.”.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que “é pacífico que o crédito trabalhista é privilegiado sempre, ou
seja, não só no concurso universal de credores (falência), mas
também nas execuções individuais contra devedor solvente. Isso por
ser de natureza alimentar e em razão do que dispõe o art. 186 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CTN: O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for
sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de
trabalho”. Defende também que “os créditos trabalhistas têm
preferência sobre o crédito quirografário, sendo irrelevante a
anterioridade
da
penhora
realizada
na
presente
execução,
consoante determina o artigo 711 do CPC”.
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e,
ao final, pelo provimento do recurso a fim de declarar o privilégio
do crédito trabalhista.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 38/39) e sem
resposta (fls. 52).
Recebido no efeito suspensivo (fls. 43), o agravante
não se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nego provimento ao recurso.
O que há, na espécie, é execução individual. Nessa
hipótese, não há norma de direito material que assegure o
recebimento preferencial pelo credor trabalhista. Por exemplo, o
crédito tributário e aquele a ele equiparado estão protegidos pelo
disposto no art. 186 do Código Tributário Nacional, que lhes
assegura preferência sobre os demais, sejam quais forem as datas
das respectivas constituições. O credor hipotecário pode ingressar
na execução ajuizada pelo quirografário por haver permissão
decorrente de norma material, e receberá primeiro, ainda que o
quirografário tenha penhorado primeiro. Mas o crédito trabalhista
precisa ser formado em Juízo, depende de uma sentença
condenatória, precisa ser executado. É estritamente judicial, o que
revela que o ordenamento não o dotou de preferência que decorre da
própria relação de direito material. E, não se tratando de execução
contra insolvente ou falido, a norma protetiva, a regra de
preferência não pode ser anteposta ao direito do credor que primeiro
penhorou.
Portanto, ainda que se admita que o credor não
precise executar seu crédito para receber o produto de arrematação
em execução promovida por quirografário, estando dispensado de
aparelhar sua própria execução ( STJ Rec. Esp. 1.499/PR, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, in RSTJ 3/175), e ainda que seja possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o crédito tributário ou previdenciário seja também satisfeito
independentemente de prévia penhora, bastando o ajuizamento da
respectiva execução fiscal (cf. RJTJSP, 89/122, Rel. Des. Dínio
Garcia, JTJ 141/238, Rel. Des. Laerte Nordi), o fato é que não há
previsão legal para que também o credor trabalhista possa receber o
que lhe é devido sem providenciar em tempo hábil a necessária
constrição do patrimônio do devedor, exceção feita às hipóteses de
concurso universal falimentar ou civil. Isso decorre da circunstância
de que seu privilégio só é reconhecido por lei que incide apenas no
âmbito daquelas execuções coletivas.
É verdade que, uma vez estabelecido o concurso
entre credores penhorantes, o direito de preferência dos titulares de
créditos trabalhistas é inarredável (STJ Rec. Esp. 236.553/SP, 3a
T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 30.5.2005), por força
do que expressamente dispõe o art. 186 do Código Tributário
Nacional (STJ Rec. Esp. 755.552/MG, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux,
DJU 13.11.2006, Rec. Esp. 280.871/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 5.2.2009). Todavia, como visto, não é essa a hipótese
dos autos.
Aliás, cumpre relembrar que, atualmente, mesmo na
hipótese de execução coletiva decorrente de falência do devedor, os
créditos trabalhistas não gozam de preferência absoluta. O art. 83, I,
da Lei no 11.101/2005 estabelece a prioridade apenas até o limite de
150 salários mínimos por credor trabalhista. O restante, ainda que
de titularidade de credor trabalhista, cai na vala comum dos créditos
quirografários (art. 83, VI, “c”, da Lei no 11.101/2005). Por ai se vê
que não pode ser admitida na espécie a alegada prioridade conferida
a credores que tardaram em garantir com penhora o recebimento dos
créditos de sua titularidade. A primazia do agravado, que zelou por
seus interesses, deve prevalecer.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.208
Agravo de Instrumento no 2264291-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alessandro Rocha
Agravado: Antonio Antranik Djehdian
Interessado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO - N.o 17.208
Vistos,
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
dava provimento ao recurso.
Trata-se, na origem, de incidente de cumprimento de
sentença movido pelo BANCO BRADESCO S/A contra ANTONIO
ANTRANIK DJEHDIAN e HAIK DJEHDIAN NETO, no valor total de
R$ 384.631,12, atualizado até maio/2017.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 11 de
outubro de 2019, o DD juízo da 27a Vara do Trabalho de São Paulo deferiu
a penhora no rosto dos autos, no valor total de R$ 47.874,14, atualizado até
dezembro/2017 (fls. 341/347 da origem).
Ocorre, todavia, que o MM juízo a quo condicionou a
satisfação do crédito trabalhista ao saldo remanescente do valor obtido com
a arrematação do imóvel penhorado, conforme depreende-se da decisão
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tema, prescreve o art. 908 do CPC que “Havendo
pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências”, cuja interpretação de Humberto
Theodoro Junior é:
Assim, na execução singular com multiplicidade de interessados
a ordem de preferência no resultado da excussão dos bens
penhorados ao devedor solvente, será a seguinte:
(a) em primeiro lugar, serão atendidos os credores
privilegiados segundo o direito material, cuja preferência, a
nosso ver, “independe da penhora”; há, contudo, tendência
jurisprudencial e doutrinária a entender que também o credor
privilegiado, uma vez intimado da penhora, terá de ajuizar a
execução de seu crédito para habilitar-se ao concurso de
preferências previsto no art. 908.
(b) entre os quirografários e, após a satisfação dos
privilegiados,
cada
credor
conservará
sua
preferência,
observada a ordem com que as penhoras foram realizadas (art.
797, parágrafo único) (Curso de Direito Processual Civil,
vol. III, 47a ed.) (grifei).
Ora, considerando que o processo trabalhista já está
em fase de execução, por óbvio que o agravante obteve o reconhecimento
de seu direito material há muito tempo, fazendo jus à observância de seu
direito de preferência quando da distribuição do valor da arrematação,
notadamente porque o privilégio do crédito trabalhista decorre de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza alimentar, revelando-se em importante fonte de subsistência do
credor.
Nesse sentido, julgados dessa E. Corte:
RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de execução de
título extrajudicial" Insurgência contra o respeitável "decisum"
que determinou a reversão do valor da arrematação para os
credores trabalhistas, na forma do artigo 797, parágrafo único,
do CPC Inadmissibilidade Hipótese em que, dada a natureza
privilegiada dos créditos trabalhistas, estes se sobrepõe a
anterioridade da penhora Inteligência do artigo 908 "caput" do
CPC Regra prevista no § 2o, do artigo 908, do CPC, que se
aplica apenas quando os credores concorrem na mesma ordem
de preferência Crédito executado pela agravante que possui
natureza cambial, não concorrendo com o privilégio relativo ao
crédito trabalhista, que possui natureza alimentar Decisão
mantida Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267625-09.2018.8.26.0000;
Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara
D'Oeste - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data
de Registro: 07/03/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
TERCEIRO
INTERESSADO. PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS
AUTOS. CRÉDITO DE NATUREZA PRIVILEGIADA.
Penhora no rosto dos autos de crédito oriundo de indenização
material e moral por falecimento no exercício de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laborativa. Hipótese em que o acidente de trabalho se equipara
ao crédito de natureza trabalhista. Precedência do crédito de
natureza trabalhista sobre os demais créditos, inclusive, os
créditos de natureza tributária. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Levantamento de valores que deve observar o privilégio
do crédito de natureza trabalhista. Decisão reformada. Recurso
provido

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2206861-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).
Ante o exposto, meu voto dava provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1054433A
6
9
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
10599FAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264291-30.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.